Tribunal: STF
Processo: Rcl 85450
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Lucas de Souza Fonsecae outros, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por alegada ofensa ao que decidido no RHC 123.456/SP e no HC 260.545 deste Supremo Tribunal Federal.



    Alega a defesa que o Tribunal de origem (TJMG), ao julgar o Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.327975-6/000, não conheceu da impetração com base em dupla fundamentação: a existência de Recurso de Apelação prévio, o que violaria o princípio da unirrecorribilidade, e a inadequação da via eleita para a análise da nulidade das provas, por supostamente demandar aprofundada análise probatória (eDOC 1, p. 1-2).



    Requer a procedência da reclamação para a cassação integral do acórdão reclamado e, em consequência, a determinação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pelos reclamantes nos autos do Habeas Corpus nº 1.0000.25.327975-6/000 (eDOC 1, p. 4). 



    Pleiteia-se, ainda, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do acórdão proferido e a colocação dos pacientes em liberdade provisória (eDOC 1, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do



    Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Os reclamantes apontam como paradigma de controle decisões proferidas no RHC 123.456/SP e no HC 260.545/SP. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 8.217-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Dje 6.3.2013 - grifei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS. ENUNCIADOS DE SÚMULA SEM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPROPRIEDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo com eficácia vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência do Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 47.021-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 24.1.2024 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido” (Rcl 64.142-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 28.2.2024 - grifei).



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias”. (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente